Tribunal: STM
Processo: 7000451-15.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000451-15.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTES: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA E VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADOS: FELIPE SOUZA DO AMARAL E DAVID TOLOMEOTTI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente habeas corpus e denegou a ordem, por
falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N
o 7000451-15.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTES: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO E ZENÓBIO VIDAL DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADOS: Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL e DAVID TOLOMEOTTI.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ERRO
CARTORÁRIO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS À DEFESA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O fato de se ter constatado erro cartorário, ao não ser franqueado à Defesa o
acesso aos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário em momento oportuno, não é
suficiente para se declarar a nulidade dos atos processuais, eis que, após essa
constatação, o Juízo deferiu o pedido defensivo de acesso à prova pericial, bem
como concedeu prazo razoável para que os causídicos examinassem os autos,
não havendo qualquer prejuízo para a defesa, o que, nos termos do art. 499 do
CPPM, impede a declaração de nulidade.
Não há como aceitar o argumento de cerceamento de defesa e de violação ao
princípio da paridade de armas, uma vez que, os advogados tiveram amplo
acesso aos PQS's, e tempo suficiente para que pudessem contraditar a prova
produzida, da mesma forma que o Ministério Público.
Ausência de constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente habeas corpus
e em denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa, em favor da Maj Aer VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO e do civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, apontado como autoridade coatora, pelos fatos a seguir expostos.

Em síntese, alegam os impetrantes que o Juízo permitiu a produção de provas sigilosas pelo Ministério
Público Militar, consubstanciadas nos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nrs. 7000303-
96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011, determinadas nos autos do IPM nº 7000298-
11.2018.7.11.0011, que originou a Ação Penal nº 7000302-14.2019.7.11.0011, a qual respondem ambos os
pacientes, com outros corréus, pela suposta prática do crime de violação do dever funcional com o fim de
lucro, previsto no art. 320 do CPM.

Argumentam, ainda, que as provas decorrentes dos pedidos de quebra de sigilo bancário foram mantidas
em segredo pelo MPM e pelo magistrado até a audiência de interrogatório dos réus, oportunidade na qual a
defesa tomou conhecimento sobre esse elemento probatório, o que, segundo ela, enseja a decretação de
nulidade dessa prova, e de todos os atos processuais praticados desde a data de decretação da quebra de
sigilo até o interrogatório, por violação aos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade
de Armas, bem como por ferir o Sistema Acusatório.

Em razão disso, a defesa dos pacientes requereu, in verbis:

"a) Seja concedida liminar para suspender a ação penal 7000302-14.2019.7.11.0011 até o
julgamento final deste Habeas Corpus, preferencialmente, antes da realização da audiência
prevista para 24/08/2020, tendo em vista o princípio da economia processual.
b) Posteriormente, seja concedida a ordem impetrada, decretando-se nulas as provas
produzidas nas Quebras de Sigilo Bancário 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-
81.2019.7.11.0011, ambos apensos aos autos da Ação Penal Militar 7000302-
14.2019.7.11.0011que tramita perante 2ª Auditoria da 11ª CJM da Justiça Federal Militar.
c) alternativamente, caso não se entenda pela anulação das provas produzidas nos Pedidos
de Quebras de Sigilo Bancário 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011,
que sejam anulados todos os atos produzidos até 03/07/2020, tendo em vista que todos
estes atos foram praticados sem que os réus tivessem ciência das provas, fatos que
prejudicaram as defesas de forma inequívoca.". (evento 1)

Por Despacho, em 9/7/2020, o Ministro Vice-Presidente desta Corte castrense, no exercício da Presidência,
requisitou as informações à Autoridade coatora (evento 6).

As referidas informações foram prestadas pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM e, na ocasião, consignou o
seguinte (evento 9), in verbis:

"Após a citação dos denunciados e com a constituição de advogado pelos pacientes, a
Secretaria do Juízo franqueou amplo acesso do IPM à Defesa daqueles. Todavia, por equívoco
cartorário, não foi conferido acesso aos autos dos PQS correlatos, nº 7000303-
96.2019.7.11.0011 e nº 7000304-81.2019.7.11.0011, de forma imediata. Seguindo os
procedimentos legais, o interrogatório dos pacientes foi designado para 29/06/2020 (evento
186). Todavia, durante o ato processual a Defesa dos pacientes demonstrou o equívoco
acima narrado e requereu acesso imediato aos autos dos Pedidos de Quebra
citados, bem como a redesignação do interrogatório, o que foi deferido pelo Juízo
(v. ata do evento 211 da APM).
Com vista dos autos, os impetrantes requereram a anulação da prova produzida no
âmbito dos PQS, nos quais observa-se a extravagante movimentação bancária dos
pacientes. Alternativamente, por considerar o prazo exíguo, a Defesa dos pacientes
pugnou pela concessão de no mínimo 60 (sessenta) dias para a remarcação do
interrogatório (evento 223 da APM).
A fim de resguardar concomitantemente a ampla defesa e a razoável duração do
processo, este Juízo deferiu parcialmente o pleito, tendo concedido 45 dias de
antecedência para o impetrante analisar os autos em sua inteireza. Ademais, por uma
questão de adequação de pauta, o ato processual foi designado para o dia 24 (vinte e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
quatro) de agosto de 2020, o que totalizou 52 dias de antecedência até o novo
interrogatório (evento 229 da APM).
Saliente-se que as certidões lavradas no evento 46 do PQS nº 7000303-96.2019.7.11.0011,
bem como no evento 62 do PQS nº 7000304-81.2019.7.11.0011 atestam que todas as Defesas
estão com acesso aos citados autos desde 03/07/2020.
Ademais, o Ministério Público teve acesso às informações produzidas no âmbito do
CPDASI, relativa à análise de dados bancários e fiscais dos pacientes, somente em
18/05/2020, conforme documento juntado no evento 37, doc. 2, do PQS nº 7000303-
96.2019.7.11.0011. Logo, como o interrogatório foi inicialmente designado para
29/06/2020 (evento 186 da APM), e posteriormente redesignado para 24/08/2020
(evento 229 da APM), entende-se haver sido atendido satisfatoriamente o princípio
constitucional da paridade de armas." (Grifos nossos.)

Em decisão de 13/7/2020, o Ministro Vice-Presidente Dr. JOSÉ BARROSO FILHO negou a medida in limine,
ante a ausência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, salientando que não houve
qualquer prejuízo para a Defesa, eis que o Juízo de piso sanou as irregularidades apontadas pela própria
defesa dos impetrantes e concedeu prazo razoável para que os autos dos PQS's fossem analisados pelos ora
impetrantes.

Após a publicação dessa Decisão, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração (eventos nº 20 e 21),
diante de uma suposta contradição no Decisum.

Todavia, os citados Embargos sequer foram conhecidos pelo Ministro Vice-Presidente, por serem
manifestamente incabíveis (eventos nº 11 do Emb. Decl. Nº 481-50.2020).

Chamada a se manifestar nesse Habeas Corpus, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo
conhecimento do presente writ e, no mérito, pugnou pela não concessão da ordem por falta de amparo legal
(evento 23).

Após a manifestação da PGJM, a Defesa peticionou nos autos (evento 24) somente para rebater o Parecer
proferido pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO e reiterar os pedidos constantes na
Peça Inicial (evento 1).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente writ merece ser conhecido.

O habeas corpus, consagrado no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, consubstancia-se em remédio jurídico
apto a tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo, em face de atos ilegais ou abusivos praticados pelo
Poder Público ou particulares.

In casu, insurgem-se os impetrantes contra ato do Juízo, que não teria franqueado à Defesa o acesso aos
Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nrs. 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-
81.2019.7.11.0011, determinadas nos autos do IPM nº 7000298-11.2018.7.11.0011, que originou a Ação
Penal nº 7000302-14.2019.7.11.0011. Aduz a defesa, ainda, que as provas decorrentes dos pedidos de
quebra de sigilo bancário foram mantidas em segredo pelo MPM e pelo magistrado até a audiência de
interrogatório dos réus, oportunidade na qual a própria defesa tomou conhecimento sobre esse elemento
probatório.

Dessa forma, alegam os impetrantes que tal conduta enseja nulidade das provas colhidas no bojo dos
referidos PQS's, bem como de todos os atos processuais praticados entre a data de decretação da quebra de
sigilo até o interrogatório, por violação aos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, da Paridade de
Armas e do "Sistema Acusatório em si".

Não assiste razão aos Impetrantes.

Embora o habeas corpus possua a finalidade de tutelar a liberdade de locomoção do individuo, admite-se
também o seu manejo contra atos ilegais que possam resultar no cerceamento da liberdade do paciente,
conforme já se manifestou a Suprema Corte "ao afirmar que o presente writ é medida idônea para impugnar
decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, quando esse
procedimento resultar em constrangimento à liberdade do investigado." (STF. AI nº 573623, Ministro GILMAR
MENDES. Julg. em 31/10/2006, Publ. em 5/10/2007).

Por outro lado, o STF igualmente vem entendendo que o sigilo bancário, assim como todo direito
fundamental, não é um direito absoluto e, portanto, pode ser relativizado em situações que evidenciam a
prática de condutas criminosas, ocasião em que deve prevalecer o interesse público e social, a exemplo de
quando julgou, in verbis:

"Na contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos absolutos,
mesmo de estatura de direitos fundamentais previstos no art. 5º, da Constituição
Federal, e em textos de Tratados e Convenções Internacionais em matéria de
direitos humanos. Os critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se
afiguram fundamentais neste contexto, de modo a não permitir que haja prevalência de
determinado direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura jurídico-
valorativa". (HC nº 93250, Ministra ELLEN GRACE, Julg. em 10/6/2008);
...............................................................................
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. (...). 2. O sigilo bancário, espécie de
direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve
ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. (...)." (AgR no AI nº 655298,
Ministro EROS GRAU, Julg. em 4/9/2007).

Destarte, para que esta invasão na esfera da privacidade do indivíduo seja válida, devem ser respeitados os
limites constitucionais do devido processo legal e da legislação pertinente.

Observa-se nos autos que o magistrado, ao deferir o pleito ministerial de quebra de sigilo bancário dos
pacientes, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os ditames legais que
se fazem necessários para a licitude da prova produzida, determinando, inclusive, a intimação das Partes.

Contudo, por erro cartorário - já reconhecido inclusive pelo Juízo em Audiência (evento 211 da APM) - não foi

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
franqueado à Defesa, num primeiro momento, o acesso aos autos dos PQS nrs. 7000303-
96.2019.7.11.0011 e 7000304-81.2019.7.11.0011.

Tal fato, se analisado de forma isolada, poderia ensejar questionamentos quanto a licitude da prova
produzida nos autos do IPM. No entanto, observa-se que, diante da contestação da defesa em
audiência (evento 211 da APM), o Magistrado reconheceu o citado equívoco, oportunidade em que
deferiu o pedido defensivo de acesso aos dados da quebra de sigilo bancário, bem como o pedido de
redesignação da audiência de interrogatório, concedendo um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que a
defesa pudesse analisar a prova produzida pela quebra de sigilo, conforme se observa nas informações
prestadas pela autoridade coatora, in verbis:

"(...) A fim de resguardar concomitantemente a ampla defesa e a razoável duração do
processo, este Juízo deferiu parcialmente o pleito, tendo concedido 45 dias de
antecedência para o impetrante analisar os autos em sua inteireza. Ademais, por uma
questão de adequação de pauta, o ato processual foi designado para o dia 24 (vinte
e quatro) de agosto de 2020, o que totalizou 52 dias de antecedência até o novo
interrogatório (evento 229 da APM). (...)". (grifo nosso.)

Dessa forma, percebe-se que, a pedido da própria defesa, a irregularidade cartorária foi sanada,
de maneira que não houve qualquer prejuízo para os ora pacientes, justamente porque já tiveram condições
de examinar os dados da quebra de sigilo.

Ademais, somente se declarará a nulidade dos atos processuais, ainda que absoluta, se ficar comprovado o
prejuízo para a parte, conforme dispõe o consagrado princípio do pas de nullité sans grief e o art. 499 do
CPPM, que prevê:

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da
nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo
prejuízo por aplicação do princípio do pás de nullité sans grief. Nesse mesmo
sentido é o artigo 499 do Código de Processo Penal Militar (...)" ( Recurso em Habeas
Corpus Nº 58.940/PB (2015/0095560-3); Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Julg.
2/10/2018. Publ. 15/10/2018).

Ainda nessa vertente, o STJ sumulou o entendimento no verbete nº 523, in verbis:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". (Grifo nosso.)

Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa alega que houve cerceamento de Defesa, pois os dados da
quebra de sigilo bancário de seu cliente foram mantidos em discrição pelo MPM e pelo Juízo até a data do
interrogatório, e que tais provas seriam ilícitas, contaminando todas as demais subsequentes, devendo ser
desentranhadas dos autos.

Contudo, tal afirmação se mostra inverossímil, pois, conforme esclarecido, o Juízo de origem, além de adiar o
dia da audiência de interrogatório, concedeu também prazo para que a Defesa tivesse acesso aos dados dos
PQS's.

Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa, nem que os dados financeiros dos pacientes foram
mantidos em sigilo de maneira deliberada pelo Juízo. Até porque, não haveria razão para tanto.

O que houve, na verdade, foi um equívoco da secretaria do Juízo a quo, que não disponibilizou o acesso dos
referidos PQS's à Defesa, mesmo diante de uma determinação expressa do magistrado para que as partes
fossem intimadas, mas que já foi corrigido pela mencionada Auditoria no decorrer do processo.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
Como bem esclareceu o Ministro Vice-Presidente desta Corte, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, ao negar a liminar
pleiteada pela defesa, por falta de amparo legal (evento 11), in verbis:

"(...) verifica-se que houve uma irregularidade ao não se abrir vistas à Defesa quanto ao
conteúdo das referidas Quebras de Sigilos dos Réus, que foi, imediatamente,
reparada, dando-se vistas à Defesa e remarcando-se a audiência de
interrogatório. (...). Após a citação dos denunciados e com a constituição de advogado
pelos pacientes, a Secretaria do Juízo franqueou amplo acesso do IPM à
Defesa daqueles. (...). Por fim, ressalte-se que as provas produzidas passarão
pelo crivo do Órgão julgador no momento oportuno, devendo seguir
normalmente o seu curso a Ação Penal Militar em epígrafe.". (Grifo nosso.)

Da mesma forma, cabe ressaltar que a prova não foi mantida em sigilo pelo Parquet castrense, uma vez que
incumbe a ele o ônus da prova quanto às acusações. Por essa razão, o Ministério Público Militar - que
requereu a quebra de sigilo bancário - teve acesso aos dados originados dessa quebra e os submeteu à
perícia competente a ser realizada pelo CPADSI, Órgão interno do MPM, responsável por análises técnicas e
periciais, fato que resultou no relatório nº RA 032/2020/CPADSI, juntado aos autos do PQS somente em
18/5/2020 (evento 37, doc. 2, do PQS nº 7000303-96.2019.7.11.0011), ao contrário do que afirmou os
impetrantes, no sentido de que o Parquet teve acesso à referida prova em momento muito anterior a defesa.

Destaque-se, ainda, que a Defesa tinha o pleno conhecimento de que o sigilo bancário dos pacientes já
havia sido quebrado anteriormente, uma vez que essa informação constou de maneira expressa na
Denúncia recebida pelo magistrado e que originou a Ação Penal, objeto deste writ, conforme se observa a
seguir, in verbis:

" (...) Consta dos autos que os fatos vieram à tona porque no curso da Ação
Penal Militar nº 64-81.2014.7.11.0111, em trâmite perante a 1ª Auditoria da 11ª
CJM, ocorreu a quebra do sigilo bancário da primeira denunciada e de outros
investigados naqueles autos, sendo então constatada uma movimentação bancária
atípica nas contas dela, bem como gastos com cartão de crédito, superiores aos seus
rendimentos, revelando um aumento patrimonial a descoberto nos anos de 2010, 2011 e
2012, inclusive com o efetivo ingresso nas contas, no período de quebra, do
valor de R$ 1.144.626,48 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e
vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que os seus proventos
representaram apenas 40% (quarenta por cento) dos créditos totais (fls. 1967-
1973).(...)". (Grifos nossos.)

Ademais, os impetrantes peticionaram nos autos da Ação Penal em epígrafe, requerendo, a título de prova
emprestada, o depoimento do perito contábil Sr. MARCOS HERINGE, assistente técnico da defesa, que foi
prestado no bojo do processo 0000064-81.2014.7.11.0111, conforme se observa no evento 209 da APM, in
verbis:

"(...) VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, já devidamente
qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe, vêm, através de seu advogado Infra -
assinado, respeitosamente, requerer , a juntada dos vídeos do testemunho do SR
MARCOSHERINGE, realizados nos autos do processo 0000064-81.2014.7.11.0111,
evento 250, a título de prova emprestada.
Cabe ressaltar que o Sr Marcos Heringe é perito contábil e fora contratado pela
defesa como assistente técnico nos autos daquela Ação Penal, cuja Quebra de
Sigilo Bancário teria constatado uma variação patrimonial de mais de 1 milhão
de reais da ré e que seria o cerne, não apenas para esta denúncia, mas como é a
principal argumentação do Ministério Público para requerer a abertura de todas
as investigações em desfavor da Major Viviane Curvelo. (...)". (Grifos nossos.)

Ora, embora a quebra de sigilo bancário citada na referida petição tenha sido feita nos autos de outra Ação
Penal (APM nº 0000064-81.2014.7.11.01), não se pode esquecer que a Defesa já tinha ciência de que o sigilo
bancário de sua cliente já estava sob vigilância da justiça.

Como se vê, não houve cerceamento de defesa, mormente, ao contrário do que afirmou o impetrante, a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
prova oriunda da quebra de sigilo bancário só foi efetivamente concluída em 18/5/2020, data em que o
órgão técnico competente finalizou o seu relatório atinente aos dados extraídos da conta bancária dos
pacientes e dos outros corréus, ocasião em que o MPM, efetivamente, teve acesso às movimentações
vultosas dos acusados. Pelo mesmo motivo, não há que falar em prova ilícita, eis que foram respeitados os
princípios constitucionais relativos ao devido processo legal e a legislação processual pertinente.

Assim também, não merece guarida a tese de violação ao princípio da paridade de armas, tendo em vista
que o Relatório nº 032/2020/CPADSI, contendo os dados bancários e fiscais dos pacientes, oriundo do pedido
de quebra de sigilo bancário, foi juntado ao PQS 7000303-96.2019.7.11.0011 (evento 37/doc. 2) somente no
citado dia 18/05/2020, momento em que já havia sido encerrada a oportunidade de produção da prova oral
pelo Órgão ministerial (evento 123, da APM). Assim, não prospera o argumento de que o MPM teve acesso,
muito antes da defesa, à prova oriunda do PQS, tampouco a alegação defensiva de que houve qualquer
violação ao princípio supra.

No tocante ao argumento de que as provas produzidas nos Pedidos de Quebra de sigilo bancário não
passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalta-se que na fase inquisitorial do IPM, em que
os citados elementos probatórios foram produzidos, os referidos princípios têm aplicação mitigada, conforme
dispõe a consolidada jurisprudência pátria, in verbis:

"É cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício
do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo
legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial" (STJ
- Quinta Turma - RHC n. 57.812/PR - Rel. Min. Felix Fischer - j. em 15.10.2015 - Dje de
22.10.2015).

Além do mais, sabe-se que o magistrado não pode formar sua convicção unicamente com base em
elementos produzidos no bojo de Inquérito Policial Militar, devendo tais provas serem submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa durante a marcha processual, o que foi feito pelo Juízo a quo, ao conceder o
acesso dos dados da quebra de sigilo bancário à defesa dos pacientes, por um prazo de 52 (cinquenta e
dois) dias para que a Defesa pudesse analisar e contraditar a prova produzida, motivo pelo qual não há,
nesse instante do processo, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem existe
nenhum prejuízo ou ilicitude da prova levantada nos autos da Ação Penal objeto do presente Remédio
Constitucional.

Por todo o exposto fica claro que não houve prejuízos para a Defesa dos pacientes, além disso, ressalte-se
que os pedidos feitos pelos impetrantes ao Juiz Federal da Justiça Militar foram atendidos, com exceção do
reconhecimento e decretação da nulidade dos PQS's nº 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-
81.2019.7.11.0011, conforme se observa em ata de Audiência (evento 211 da APM).

Assim, o acesso aos autos e a concessão de um prazo de 52 (cinquenta e dois) dias para que os
impetrantes analisassem os autos dos referidos PQS's se mostram suficientes para repelir
qualquer prejuízo à Defesa dos pacientes.

Por esse motivo, deve ser confirmada a decisão in limine, proferida pelo eminente Ministro Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, que negou a concessão da medida cautelar, onde os impetrantes pleiteavam o
sobrestamento da referida Ação Penal, porquanto não se comprovou a existência de prejuízos irreparáveis
ou insanáveis para a Defesa.

Acrescente-se, ainda, que as provas confeccionadas no bojo dos citados PQS's, ora contestados, passarão
pelo crivo do Órgão julgador em momento adequado, devendo a Ação Penal Militar prosseguir com seu
trâmite regularmente.

Por conseguinte, não se vislumbra a hipótese de ilegalidade ou abuso de poder praticados pelo Juízo que
possam ser tutelados pela via estreita do habeas corpus. Ademais, se o pleito requerido pela parte for
tutelado por esta Corte castrense, estaríamos diante uma flagrante supressão de instância, uma vez que
qualquer pedido relacionado às questões processuais deve ser decidido pelo Juízo a quo, conforme bem
asseverou o ilustre representante do MPM perante este Tribunal, in verbis:

"Nessa seara, cabe ressaltar, por oportuno, que quaisquer outros requerimentos referentes

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/09/2020 15:53:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b867a339
à tramitação da Ação Penal Militar, inclusive tendo como escopo eventual renovação de ato
processual já realizado, deverão se inicialmente propostos na Primeira Instância, por ser o
Juízo competente para dirimir e decidir as questões acaso ocorridas na fase de instrução
criminal, bem assim os pleitos protocolizados pelas Partes, sob pena de, em sede de
Habeas Corpus, ser subtraído do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da
demanda regularmente instaurada e conduzida."

Por derradeiro, ressalte-se que os argumentos trazidos pelos impetrantes, em petição protocolada após o
Parecer da douta PGJM, não devem ser conhecidos, visto que foram apresentados de forma inadequada, em
momento extemporâneo, não constituindo em violação aos princípios do contraditório e da paridade de
armas, conforme já decidiu o STJ, in verbis:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. INOCORRÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL OFERECIDO EM SEGUNDO GRAU. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Ministério Público pode atuar ora como parte,
titular da ação penal, ora como custos legis, desempenhando atividade de fiscalização no
cumprimento da lei. 2. A emissão de parecer do Ministério Público, em segundo
grau de jurisdição, não rende ensejo ao contraditório, visto que, in casu, o
Parquet atua na condição de custos legis, em observância ao disposto no art.
610 do CPP. Precedentes do STJ e STF. 3. Ordem denegada." (HC nº 132.663/SP, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE),
SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1/8/2012) (Grifos nossos.)

Assim, não se vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos
pacientes que mereça ser tutelado pelo presente Remédio Heroico e, de igual sorte, não se constatando a
existência de nulidade processual que macule os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório, e do disposto na Lei Processual Penal Militar, o pleito defensivo merece ser negado.

Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo legal.